Tribunal: STF
Processo: RHC 175631
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido no âmbito do STJ, assim ementado (eDOC 1, p. 121):
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. INCIDÊNCIA DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As instâncias ordinárias negaram a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 em face das circunstâncias apuradas na instrução processual evidenciarem a dedicação do paciente à atividade criminosa. Esse entendimento está em conformidade com a jurisprudência pacífica desta Corte e a sua reforma constitui matéria que refoge ao restrito escopo do habeas corpus, porquanto demanda percuciente reexame de fatos e provas, inviável no rito eleito. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido. 
    Alega-se que: a) as instâncias ordinárias negaram ao recorrente, sem fundamentação idônea, a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006; b) “considerando a primariedade, bons antecedentes, menoridade relativa e todas as demais circunstâncias favoráveis, previstas no art. 59, do Código Penal, de rigor a aplicação do mencionado redutor”; c) ao contrário do que alegou o TJSP, o recorrente não possui maus antecedentes; d) a quantidade de droga apreendida (78,62g de crack) não expressiva. 
    À vista do exposto, requer o redimensionamento da pena, com a incidência do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.
    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do presente recurso.
    É o relatório. Decido.
    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. 
    De início, cumpre salientar que a jurisprudência desta Corte é consolidada no sentido de que “o juízo revisional da dosimetria da pena fica circunscrito à motivação (formalmente idônea) de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419/MS, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 28.08.1992). 
    Diante desse limite cognitivo, a revisão da dosimetria não permite incursão no quadro fático-probatório tampouco a reconstrução da discricionariedade constitucionalmente atribuída às instâncias ordinárias. Quando o assunto consiste em aplicação da pena, a atividade do Supremo Tribunal Federal, em verdade, circunscreve-se “ao controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 128.446, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 15.09.2015). 
    2. Na situação posta sob exame, depreendo que as instâncias ordinárias afastaram a incidência do redutor previsto no art. 33, §4º da Lei 11.343/2006 com base nas particularidades afetas à execução criminosa, por encontrar elementos que evidenciam a dedicação do paciente a atividades criminosas.
    Transcrevo as razões invocadas pelo juiz singular para afastar a incidência do redutor (eDOC 1, p. 11/12):
    (…) A materialidade restou comprovada pelo boletim de ocorrência de fls. 06/10, auto de exibição e apreensão de fls. 11/12, laudo definitivo de entorpecentes de fls. 43/46, laudo pericial de fls. 48/50 (balança digital), bem como pela prova oral colhida. A autoria do mesmo modo é inconteste. Em solo policial, Jhonatan negou as acusações. Disse que no dia em que a polícia militar invadiu a residência em que a droga fora encontrada, não morava mais no local. A casa estava vazia. Seu tio é proprietário da residência. Ele, sua irmã e sua namorada foram conduzidos até o plantão policial. Depois, sua namorada foi inocentada, por falta de provas. Não estava no local e não sabe de quem é a droga apreendida. Não sabe onde o entorpecente foi localizado (fls. 25). Interrogado em juízo, JHONATAN disse que não estava em sua casa naquele dia. A casa é de seu tio, não mora lá, mas sim no bairro Santa Terezinha, com sua mãe. Sua namorada estava no local porque estava num aniversário. Não estava ali no momento. Ficou duas ou três vezes na Fundação Casa por tráfico. Isso ocorreu em 2012 e de lá para cá não se envolveu mais com fatos semelhantes. Não usa nenhum tipo de entorpecente. Sua mãe e seu tio são usuários de crack. Os policiais jogaram isso em sua responsabilidade porque já passou pela Fundação Casa. Trabalha no escritório de Rodrigo há sete meses e já trabalhou lá anteriormente. Quando foi apreendido por tráfico, estava com cocaína. Apesar da negativa do réu, os elementos de prova existentes demonstram a prática delitiva. Isso é o que se extrai dos depoimentos dos policiais militares em juízo e de sua namorada perante a autoridade policial. Em juízo, o policial militar PAULO CESAR contou que receberam informações de que Jhow, no dia anterior aos fatos, tinha recebido quantidade significativa de drogas e que ele realizava o tráfico ali com a namorada. Foram até lá e duas meninas, quando avistaram a viatura, correram. Uma delas se identificou como namorada e a outra como irmã do réu. Também se apresentou o tio, dono da casa, que mostrou onde seria o quarto do acusado. No local encontraram uma pedra de crack grande, R$ 480,00 e balança de precisão. O tio disse que nada sabia sobre os fatos e estranhou a existência daquele dinheiro. A irmã do réu disse que nada sabia e a namorada dele disse que sabia que o réu tinha droga na casa, mas que continuava com ele. As informações que receberam depois é que Jhow estava pela casa e foi a namorada dele que chamou uma moto para ele sair de lá. Não conhecia o réu, mas os policias de Lins o conheciam por envolvimento com o tráfico. NATALINO disse que receberam denúncia de que no dia anterior ao fato ele tinha recebido quantidade considerável de entorpecente. Foram ao local e duas meninas correram para dentro da residência. Chamaram as duas e elas saíram e disseram que o réu não estava lá. Pediram para chamar o dono da residência, que é tio do acusado. Ele autorizou a entrada e no quarto do réu encontraram R$ 480,00, balança e certa quantidade de crack. A namorada do réu disse que namorava ele há um ano e meio e sabia que ele comercializava entorpecente. O réu não foi localizado, mas havia saído com a aproximação da viatura. Ele já era conhecido dos meios policiais e acredita que já havia ocorrência junto a polícia civil. Foi o tio quem mostrou o quarto do réu e estranhou a localização de dinheiro e entorpecente. Já Maria Victória, namorada do acusado, afirmou que estava na casa dele quando a polícia chegou (fl. 37), identificando aquele local como residência de Jhonatan, apesar de sua negativa. Analisando-se as provas, tem-se que elas são suficientes para a condenação: no quarto do acusado foi encontrada significativa quantidade de crack, balança e dinheiro, sem que tenha comprovado que na época desempenhava trabalho lícito. Acrescente-se que os policiais foram até lá em decorrência de denúncias da prática do tráfico pelo réu, tudo a apontar para a autoria delitiva. O caso é de procedência, motivo pelo qual passo às penas. Na primeira fase do critério trifásico, fixo a pena base no mínimo. Na segunda, não há agravantes. Reconheço a atenuante da idade, mas deixo de valorá-la, pois a pena não pode ficar abaixo do mínimo nesta etapa. Na terceira, sem causas de aumento ou diminuição, torno definitiva a reprimenda em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, com a unidade no mínimo legal. Deixo de aplicar o redutor contido no artigo 33, §4º, vez que o réu estava se dedicando à atividade criminosa há algum tempo, já que foi custodiado por tráfico enquanto adolescente, por três vezes, segundo ele em seu interrogatório, tinha significativa quantidade de crack, sem o exercício de atividade lícita, balança e dinheiro guardados em seu quarto.(...)
    O Tribunal local ainda pontou ser “inviável a concessão do benefício previsto no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei de Drogas, visto que JHONATAN HENRIQUE possui maus antecedentes.” (eDOC 1, p. 20).
    Com efeito, verifico que o afastamento do redutor restou devidamente motivado em razão da dedicação do recorrente à atividade criminosa. Com efeito, as instâncias ordinárias apontaram elementos concretos que demonstram a dedicação habitual ao tráfico de drogas.
    Desse modo, havendo menção expressa ao não atendimento de um dos vetores previstos no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, não há como reputar ilegal a fundamentação supracitada.
    Ressalto que, para divergir da referida conclusão, seria imprescindível revisitar as premissas decisórias associadas à dedicação do recorrente a atividades criminosas. Todavia, segundo entendimento pacífico desta Suprema Corte, “é inviável a utilização do   habeas corpus  para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam a conclusão das instâncias ordinárias.” (HC 137695, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 10/10/2016). 
    Na mesma linha:
    “As instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, assentaram que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório indicaram a dedicação do agravante a atividades criminosas, sobretudo em razão da expressiva quantidade de droga apreendida (170 kg de maconha). Para se afastar dessa conclusão seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual. Precedentes.” (RHC 153194 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 27/04/2018, grifei) 
    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal. Tráfico. Condenação. Incidência da causa especial de diminuição de pena (art. 33, § 4º, da Lei de Drogas). Não ocorrência. Conclusão pelas instâncias ordinárias de que o agravante se dedicava a atividade criminosa. Impossibilidade de revolver fatos e provas, na via do habeas corpus, para se chegar a conclusão diversa. Precedentes.” (HC 153641 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 27/03/2018, grifei)
    “A tese defensiva de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, afastada pelas instâncias anteriores dada a constatação de o paciente integrar organização criminosa e/ou dedicar-se à atividades delitivas, demanda o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita.” (RHC 140006 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 01/12/2017, grifei)
    Assim, no ponto que toca o objeto do presente recurso, irretocável as considerações exaradas pelo STJ (eDOC 2, p. 2):
    (...)
    As decisões proferidas pelas instâncias ordinárias estão em consonância com o entendimento desta Corte de que a quantidade de drogas apreendidas, especialmente quando atrelada a outras circunstâncias (forma de acondicionamento e variedade do entorpecente, local e modus operandi do delito, ausência de ocupação lícita do agente etc), indica a dedicação ao tráfico de drogas, impedindo, assim, a aplicação do § 4º. 
    Ademais, é necessário o reexame de todo o conjunto fático-probatório para se chegar à conclusão de que o ora paciente faz jus à referida minorante, o que é vedado em habeas corpus. 
    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.
    3. Diante do exposto, nos termos do art. 21, §1°, RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
    Publique-se e intime-se.
    Brasília, 13 de abril de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente